Tribunal: TJMT
Processo: 0025450-24.2009.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025450-24.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIELLE CRISTINA DA SILVA VIRGOLINO - CPF: 726.285.701-06 (EMBARGADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - CPF: 278.183.498-04 (ADVOGADO), VERONICA CUIABANO FIGUEIREDO - CPF: 125.874.697-24 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), ANA CAROLINE ALMEIDA SOUZA - CPF: 027.925.761-97 (ADVOGADO), ANA CAROLINE ALMEIDA SOUZA - CPF: 027.925.761-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– DISCUSSÃO DE MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA
- VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3.
O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
Unimed - Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda.,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno por ela interposto (ID 85977974).

Irresignada, a embargante aduz que o acordão é omisso, uma vez que é necessária a intimação pessoal do Impugnante acerca de decisão que determina uma obrigação de fazer para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, segundo a Súmula 410 do STJ.

Destaca que as intimações foram direcionadas a Unimed Cuiabá, pessoa jurídica diversa da Embargante, e a referida providencia não foi realizada até o presente momento, sendo indevido, portanto, a execução da multa, posto que não houve a intimação pessoal da Embargante a respeito da nova determinação judicial, de modo que a penhora nos autos é nula de pleno direito.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça admite a revisão da multa quando atingido valores desproporcionais, visando, justamente, coibir o enriquecimento sem justo título, à luz do que determina o artigo 884 do Código Civil e do artigo 537 do Código de Processo Civil.

Defende que deve o juiz optar por aquela medida que seja mais efetiva para a concreção da tutela jurisdicional e não aquela que visa simplesmente o enriquecimento da parte, como ocorre
in casu
, onde o valor da multa executada é de mais de R$ 240.000,00 com as correções monetárias, multas e honorários, mormente porque a multa não era o bem jurídico perseguido pela Embargada (ID 86540484).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso, a embargante aduz que o acordão é omisso, uma vez que é necessária a intimação pessoal do Impugnante acerca de decisão que determina uma obrigação de fazer para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, segundo a Súmula 410 do STJ.

Destaca que as intimações foram direcionadas a Unimed Cuiabá, pessoa jurídica diversa da Embargante, e a referida providencia não foi realizada até o presente momento, sendo indevido, portanto, a execução da multa, posto que não houve a intimação pessoal da Embargante a respeito da nova determinação judicial, de modo que a penhora nos autos é nula de pleno direito.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça admite a revisão da multa quando atingido valores desproporcionais, visando, justamente, coibir o enriquecimento sem justo título, à luz do que determina o artigo 884 do Código Civil e do artigo 537 do Código de Processo Civil.

Defende que deve o juiz optar por aquela medida que seja mais efetiva para a concreção da tutela jurisdicional e não aquela que visa simplesmente o enriquecimento da parte, como ocorre
in casu
, onde o valor da multa executada é de mais de R$ 240.000,00 com as correções monetárias, multas e honorários, mormente porque a multa não era o bem jurídico perseguido pela Embargada (ID 86540484).

Contudo, razão não assiste à embargante, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que as matérias em questão
foram objeto da primeira impugnação à execução apresentada pela ora apelante (ID 70536023 - Pág. 1/70536031 - Pág. 7 - fls. 566/602), a qual,
a priori
, foi colhida para fixar o valor da multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (fls. 714/718 - ID 70526178 - Pág. 1/5); decisão a qual, posteriormente, foi concedido efeitos infringentes, para acolher apenas parcialmente aquela impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo que o valor total da execução importa em R$ 221.217,56 (duzentos e vinte e um mil duzentos e dezessete reais e cinquenta e seis centavos), com a multa de 10%, mais R$ 22.121,75 (vinte e dois mil cento e vinte e um reais e setenta e cinco centavos) de honorários da fase de execução, totalizando a quantia de R$ 243.339,31 (duzentos e quarenta e três reais e trezentos e trinta e nove reais e trinta e um centavos) (fls. 834/839 – ID 70532621 - Pág. 1/6).

Ocorre que, mesmo intimada de tal decisão, a ora recorrente não apresentou qualquer recurso, operando-se, portanto, a preclusão, que resulta na impossibilidade de rediscussão da matéria.

Com efeito, evidente que a decisão tem natureza interlocutória, contra a qual caberia, no momento oportuno, a interposição de recurso de agravo de instrumento, a teor do que dispõe o parágrafo único, do art. 1.015 do CPC,

Nesse contexto, tem-se que a recorrente deveria ter se insurgido de tal decisão quando dela foi intimada, e não depois da efetivação da penhora
on line
, realizada em conformidade com o referido
decisum
, repisa-se,
por meio de nova impugnação ao cumprimento de sentença
.

Logo, mantendo-se a executada/recorrente inerte, quando viu a concessão de efeitos infringentes à decisão que havia reduzido a multa astreintes, caracterizando a preclusão, tem-se que a sentença extintiva não merece qualquer reparo.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021